Tribunal: TJDFT
Processo: 0000725-78.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA RECURSAL. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há nulidade posterior à pronúncia quando não demonstrado prejuízo à Defesa, além de ausente qualquer impugnação oportuna na ata de julgamento, implicando em preclusão da matéria.
2. Não há que falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados escolhem uma das versões existentes, amparados em elementos do conjunto probatório.
3. Recurso conhecido e desprovido.